Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705798-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: STENIO BRUNO SILVA CARVALHO AGRAVADO: COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela empresa STENIO BRUNO SILVA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança de no 0700881-75.2021.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ele pleiteada. Narra o agravante, em síntese, que foi aprovado em concurso para seleção de professores temporários da Secretaria de Educação do Distrito Federal em 2018, tendo exercido suas atividades regularmente desde então. Diz que, finalizado o ano letivo de 2020, aguardou sua convocação para atualização cadastral, tendo sido informado, contudo, em 15/02/2020, que o prazo para atualização cadastral teria expirado em 12/02/2020, sendo sua documentação por esse motivo rejeitada. Sustenta que a Secretaria deveria ter tentado contato com o candidato por outros meios, conforme disciplina o art. 32 das Portarias 437/2018 e 72/2021, e não exclusivamente por meio do portal do órgão. Colaciona precedentes. Busca, em sede de liminar, que lhe seja autorizado a participar da cerimônia de apresentação ao local de bloqueio de carência, marcada para o dia 25/02/2021 ou, subsidiariamente, caso a cerimônia já tenha ocorrido, que seja determinada a imediata convocação do candidato para a vaga que estava indicado. No mérito, pretende seja provido o agravo para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que o Juiz poderá suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (grifei). Conforme se infere da leitura do dispositivo acima transcrito, a concessão da liminar pressupõe a concomitância dos 2 (dois) requisitos: a existência de fundamento relevante e o risco de que o ato atacado acarrete a ineficácia da medida. Do atento cotejo dos autos, verifico ausente ao menos o primeiro pressuposto. O agravante fundamenta sua irresignação na suposta ofensa o ao art. 32 das Portarias 437/2018 e 72/2021, segundo os quais a Secretaria deveria tentar contato com o candidato por meio telefônico, e não apenas pelo seu portal da internet, de forma que, não observado esse comando, a documentação por ele entregue, ainda que de forma extemporânea, deveria ser analisada. De início, oportuno se consignar que previu o Edital no 40/2018 – SEEDF, em seu item 20.2 que, “Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br”. Por sua vez, a Portaria no 72/SEEDF, de 18 de fevereiro de 2021, em seu art. 24 dispôs que “O candidato deverá acompanhar a divulgação dos avisos e comunicados por meio do site da SEEDF” e, ainda, em seu art. 30, que “O candidato deverá acompanhar a evolução de sua posição para o exercício via Sistema do Professor Substituto, bem como nas convocações por meio do site da SEEDF, e manter atualizados seus dados cadastrais no referido Sistema”. Portanto, inegável que desde o edital inaugural todos os candidatos encontravam-se cientes de que as convocações para as fases do certame seriam realizadas por intermédio do Diário Oficial do DF e pela internet, e não por via telefônica ou outra forma de notificação pessoal. Por outro lado, ainda que assim tenha sido previsto, de fato a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça bem como desta e. Corte vem firmando o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012). Nada obstante, em juízo de cognição superficial, tenho que a hipótese dos autos seja diversa. Isso porque, tratando-se de processo seletivo simplificado e relativo à renovação da contratação temporária de professores, uma vez que o agravante já exercia suas funções desde 2018, é notório para ele e demais docentes que as convocações para renovação ordinária ocorrem entre o término de um ano letivo e o início do próximo, conforme, inclusive, o cronograma divulgado pela Secretaria de Educação acerca do início do ano letivo de 2021. Portanto, não vislumbro qualquer violação a direito líquido e certo do agravante, tampouco inobservância ao princípio da publicidade, haja vista que todas as normas relativas ao processo seletivo esclareceram aos candidatos acerca da necessidade de acompanhamento, pela internet, sobre todas as etapas do certame. Ademais, tenho que o princípio da isonomia restaria violado com o acolhimento da tese do agravante e não com a manutenção do ato impugnado, porquanto estar-se-ia lhe conferindo tratamento distinto dos demais candidatos que, nos termos do edital, responsabilizaram-se pelo acompanhamento da página da internet. Assim, não se mostrando relevante, ao menos nesta análise preliminar, a fundamentação exposta pelo agravante, inviável o deferimento liminar da medida pleiteada. Conclusão Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator